Tribunal: STF
Processo: RE 452721
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. 3. A análise dos termos da decisão embargada, possibilita
 a exata compreensão da controvérsia constitucional envolvida: a
necessidade de garantia do devido processo legal, do contraditório e
 da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) em razão de ato de
Governador de Estado, que anulou os atos de posse e de nomeação dos
recorridos. 4. Por imperativo lógico do acórdão embargado o
reconhecimento da regularidade, ou não, dos atos de nomeação e posse
 dos embargados nos cargos objeto do referido concurso é questão que
 somente pode ser aferida em momento posterior. 5. Não compete a
este Supremo Tribunal Federal apreciar o mérito de tais atos
administrativos nesta oportunidade, sob pena de indevida antecipação
 da disciplina eventualmente aplicável à espécie. 6. Embargos de
declaração rejeitados